Tribunal: TJMT
Processo: 2000040-21.2019.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 2000040-21.2019.8.11.0059
AGRAVANTE: JOSENEI RODRIGUES BEZERRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – LIVRAMENTO CONDICIONAL E PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N,o 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE PELO MENOS 1/3 (UM TERÇO) DA PENA – ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL – REQUISITO NÃO PREENCHIDO - NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA IDOSA – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO.
A concessão do livramento condicional, exige de forma impositiva o preenchimento do requisito do cumprimento mínimo de 1/3 (um terço) da pena, o que não é o caso dos autos.
A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.
Inexiste nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática do delito de roubo majorado, que envolve violência à pessoa, no caso, idosa, deve ser privilegiado in casu o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados, muito menos quando se sabe que os tempos sombrios de hoje submetem a isolamento social cerca de um terço da humanidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

2000040-21.2019.8.11.0059
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSENEI RODRIGUES BEZERRA - CPF: 026.425.171-79 (AGRAVANTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–
LIVRAMENTO CONDICIONAL E PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N,o 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE PELO MENOS 1/3 (UM TERÇO) DA PENA – ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL – REQUISITO NÃO PREENCHIDO - NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA IDOSA – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão do livramento condicional, exige de forma impositiva o preenchimento do requisito do cumprimento mínimo de 1/3 (um terço) da pena, o que não é o caso dos autos.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.

Ine
xiste nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática do delito de roubo majorado, que envolve violência à pessoa, no caso, idosa, deve ser privilegiado
in casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a

crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados, muito menos quando se sabe que os tempos sombrios de hoje submetem a isolamento social cerca de um terço da humanidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JOSENEI RODRIGUES BEZERRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que negou o benefício do livramento condicional ou prisão domiciliar.

Em suas razões, o agravante requer seja concedido o benefício do livramento condicional ou prisão domiciliar, sob o risco de contágio da covid-19.

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que o agravante foi condenado pela prática do delito insculpido no artigo 157, §2°, incisos II e IV, §2o-A, inciso I, c/c artigo 61, II, “h” (vítimas idosas), do Código Penal, sendo imposta uma pena corpórea de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado - Ação Penal de n°. 1608-09.2019.811.0059.

Analisando os autos, observa-se que a concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal.

No caso ora tratado, exige-se o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena e comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, além de um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e, por fim, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Denota-se de imediato dos autos que o agravante não cumpriu o requisito objetivo para concessão do livramento condicional tendo em vista que o tempo de cumprimento de pena não ultrapassou 1/3 (um terço), uma vez que a data da prisão preventiva se deu no dia 15/03/2019 e a data da publicação da sentença correu na data de 24/07/2019. Portanto, como verifica-se, tal pleito não merece respaldo. (id. 42315984)

No que importe a pretendida prisão domiciliar, entendo que também não há espaço para êxito.

Pautada na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a i. defesa pugnou em 1o grau pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, ao argumento de que, em razão das condições sanitárias do estabelecimento prisional, enquadra-se no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (covid- 19).

No entanto, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT indeferiu o petitório sob os seguintes argumentos, in verbis:

“(...) Em analise detida aos autos, Verifico que o caso narrado não se enquadra, também, nas situações de admissão da prisão domiciliar, uma vez que 0 crime em tela foi cometido mediante grave ameaça e inexiste nos autos informações de que o Reeducando pertença ao grupo de risco do COVID-19; ademais, nos presentes autos, o Reeducando foi condenado por crime praticado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face de duas vitimas idosas, transportando o veiculo roubado para outro Estado da Federação” (id. 42315980)

Nesse contexto, o agravante exsurge inconformado perante esta eg. Corte de Justiça, pleiteando a concessão da prisão domiciliar, e a despeito dos judiciosos argumentos ventilados pela Defesa, concluo que a pretensão não faz jus à acolhida.

Inicialmente, esclareço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a liminar do Ministro Marco Aurélio na ADPF n.o 347, que conclamava juízes da execução penal a avaliarem a possibilidade de adotar medidas alternativas a determinados grupos de presos. De todo modo, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar caso fique comprovada a indispensabilidade da medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Aliás, a própria Recomendação n.o 62/2020 do CNJ orienta que a prisão domiciliar seja concedida aos penitentes submetidos ao regime aberto e semiaberto, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária, e nenhum desses requisitos foi comprovado pelo ora agravante.

Para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a demonstração da senilidade do reeducando. Deve haver, também, a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde.

A emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que se encontram em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou seu estado de saúde é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local ou o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso em exame.

Nesse contexto, deve preponderar a avaliação desfavorável do grave crime pelo qual o agravante foi condenado, envolvendo violência sexual contra menor, fator que lhe evidencia a periculosidade. A propósito, assim se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça em situação análoga, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ARTIGO 5o. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO INDEFERIDA. AVALIAÇÃO CASUÍSTICA. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. SAÚDE DEBILITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento diante da concentração excessiva, da dificuldade de higiene e das deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretando seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

3. O paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, cumprindo pena em regime fechado por crime cometido com o uso desproporcional de violência, sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante das suas peculiaridades.

4. Apesar de possuir idade avançada, inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio, e destacando-se que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF.

5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 577.191/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Na mesma linha intelectiva tem se manifestado este e. Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO E DA COLOCAÇÃO TEMPORÁRIA DO AGRAVANTE EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 – CARÁTER NÃO COGENTE DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RECORRENTE IDOSO – FATOR ETÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de progressão antecipada do regime de cumprimento de pena ou de colocação temporária do reeducando em regime de prisão domiciliar, com base na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não deve ser aferida a partir do simples fator etário, exigindo-se, para tanto, uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado e o risco de reiteração delitiva.” (N.U 0003310-14.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020).

Com efeito, os pedidos de prisão domiciliar a presos definitivos em cumprimento da pena no regime fechado devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido se manifestou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no Habeas Corpus n.o 567.408-RJ, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(DJe/STJ n.o 2874 de 23/03/2020).

Desta feita, indubitavelmente a colocação do reeducando em prisão domiciliar humanitária ou mesmo a sua progressão antecipada ao regime semiaberto se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado, em razão de condenação pelo crime de roubo majorado [crime cometido mediante violência], sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo novo coronavírus.

Inclusive, vale dizer que a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não garante a isenção do risco de contrair a doença, pois, diante da atual situação pandêmica, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, está suscetível de ser acometido por este mal.

Nessa toada transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020 no HC n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), mediante a qual indeferiu pedido liminar de colocação em prisão domiciliar do sujeito inserido no grupo de risco, in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos”
(DJe/STJ n.o 2900 de 05/05/2020).

Enfim, não se descuida que a precariedade e a superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo que não se presta a justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, inclusive sob minha relatoria, in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENITENTE EM REGIME FECHADO – PERSPECTIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME EM DEZEMBRO VINDOURO – ART. 5o, INCISO I, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – SUPERLOTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA (MATA GRANDE) – DÉFICIT DE VAGAS DE 47% - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – INSUFICIÊNCIA – UNIDADE PRISIONAL QUE DISPÕE DE EQUIPE MÉDICA LOCAL, NÃO ESTÁ INTERDITADA POR ORGANISMO INTERNACIONAL E POSSUI DEPENDÊNCIAS QUE NÃO FAVORECEM A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA N. 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP/MT – AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE DENTRE AS PESSOAS NO GRUPO DE RISCO DISCIPLINADO NO ITEM “A” DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO – AGRAVO DESPROVIDO.

A mera superlotação da unidade prisional em que o penitente cumpre pena no regime fechado, com perspectiva de progressão de regime para o mês de dezembro vindouro, não é suficiente para determinar a antecipação do referido benefício, tampouco para autorizar-lhe regime domiciliar, provisório ou definitivo, sendo imprescindível a comprovação de que a unidade prisional é incompatível com o tipo de pena aplicada, ou que não disponha de equipe de saúde, ou esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, ou, ainda, que o agravante pertença a um dos grupos de risco disciplinados no item “a” do referido dispositivo. Agravo desprovido.” (N.U 0007884-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Tendo isso em vista, e não ressaindo dos autos a inequívoca situação de maior vulnerabilidade do preso, tampouco a necessidade de seu afastamento do estabelecimento prisional, e em se tratando de condenação por crime dotado de violência e/ou grave ameaça contra a pessoa, a r. decisão agravada não merece reparos.

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, mantendo incólume a r. decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020